Tribunal: TJSP
Processo: 2280107-81.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Indícios de autoria. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Paciente surpreendido trazendo consigo mais de 14 kg de maconha. Alegação de falta de provas que extrapola os estreitos limites do writ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.